Tribunal: TJDFT
Processo: 0728582-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0728582-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: HUGO LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Cuida-se de pedido de comutação de pena e de indulto natalino, formulado de próprio punho por HUGO LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA. Em consulta aos autos da execução penal - processo n. 0041299-28.2009.8.07.0015, verifico que o sentenciado está sendo devidamente assistido pela advogada Cristina Maria Pinto dos Reis Cruz e não consta dos autos pedido atinente aos benefícios ora postulados. O pedido formulado diretamente nesta instância revisora não pode ser conhecido por supressão de instância. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do pedido. Intime-se a patrona do réu para ciência. Após, arquivem-se. BRASÍLIA, DF, 16 de julho de 2025 17:36:26. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator